Tribunal: TJMT
Processo: 1020698-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1020698-95.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso V, do art. 966, do CPC, ajuizada por Daniela Kuhn Ferreira em que objetiva a rescisão do acórdão que julgou prejudicado o Recurso Apelação n.o 1008742-30.2019.8.11.0040, interposto pela Autora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
De início, a Autora pugnou pela concessão da justiça gratuita para o processamento desta Ação. Intimada para comprovar a incapacidade financeira, acostou documentos nos IDs. 111056459 até 111056469.
Eis o relato necessário. DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Da análise dos autos, observa-se que a Daniela Kuhn Ferreira sustenta seu pedido de assistência judiciária em virtude de “continuar em situação de hipossuficiência, não tendo condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
Ao que de depreende da CTPS encartada nos IDs. 111056463 até 111056465, a Autora não possui vínculo de trabalho desde 10/05/2019 e, dos extratos anexados nos IDs. 111056468 até 111056469, constata-se que é ínfimo o saldo da conta corrente entre julho a Novembro/2021.
No entanto, em que pese a determinação desta Relatora para que a Autora trouxesse aos autos a cópia da Declaração de Imposto de Renda referente aos anos de 2019, 2020 e 2021, limitou-se a parte em demonstrar apenas “Situação das Declarações IRPF” (IDs. 111056459 até 111056461).
Deste documento, extrai-se a informação da Receita Federal de que, no ano de 2019, a Autora não entregou a Declaração de Imposto de Renda.
Já em relação aos anos de 2020 e 2021, consta que a Declaração de Imposto de Renda da contribuinte foi processada. Ou seja, a declaração foi recebida pela Receita Federal e o seu processamento concluído.
Ocorre, todavia, que a parte Autora optou por não trazer ao caderno processual a cópia destas Declarações à Receita Federal, o que, por corolário, impede a análise da real situação econômica de Daniela Kuhn Ferreira.
Vale dizer, nesse ponto, que a Declaração prestada pelo Contador Emerson Barbosa Severino (ID. 111056466) no sentido de que a Autora “não tem nenhum recolhimento financeiro e também não faz nenhum tipo de contribuição previdenciária” é insuficiente para afastar a conclusão adotada.
Diante da ausência de prova acerca da hipossuficiência da Autora, é vedada a presunção da condição de hipossuficiente.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DOS AGRAVANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TJSP. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por servidores públicos estaduais, nos autos de habilitação na execução de sentença do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado contra a Fazenda do Estado de São Paulo, insurgindo-se contra decisão, especificamente na parte que excluiu da execução a verba honorária e indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pelos autores. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, inadmitindo a fixação dos honorários advocatícios (considerando a "inexistência, por hora, de impugnação por parte da FESP"), e indeferiu o benefício de assistência judiciária (devido "a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência"). 3. De acordo com o enunciado da Súmula 345/STJ, "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". Cabível, portanto, no caso em apreço. 4. O STJ possui entendimento de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 5. Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa. 6. Na hipótese, a reforma do julgado recorrido, quanto à não concessão de justiça gratuita, demanda o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em âmbito especial, a teor da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ. REsp: 1740156/SP 2018/0005835-8. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 13/08/2019. Publicado em 11/10/2019). (sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1812391/CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. [...] 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)
É manifesto, portanto, tendo em vista a carência provas sobre a hipossufiência financeira da Autora, não é razoável deduzir que lhe falta condições econômicas para arcar com as despesas inerentes ao processamento desta Ação Rescisória.
Diante do exposto, concluo que a Autora não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Intime-se a Autora Daniela Kuhn Ferreira, na pessoa do seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento da taxa judiciária, custas judiciais, bem como do depósito judicial exigido no inciso II, do artigo 968, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora